Tribunal: TJMT
Processo: 1002703-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002703-64.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RAFAEL PEREIRA MOLINA - CPF: 017.583.071-10 (ADVOGADO), JOSE CLARO DE MIRANDA - CPF: 346.530.661-91 (EMBARGADO), CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - CPF: 886.441.201-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO PERFAZ AO ANO DE 2022 – PRESTAÇÕES VENCIDAS DO ANO DE 2023 – MORA NÃO COMPROVADA
–
REQUISITOS INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE
–
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1002703-64.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A

EMBARGADO:

JOSÉ CLARO DE MIRANDA

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A

(
Id.
211729694
), contra o acórdão que julgou o Agravo de Instrumento, dando-lhe provimento, a fim de revogar a liminar de busca e apreensão deferida.

Alega o embargante que o acordão é omisso, uma vez que o presente acordão violou o art. 1022 do CPC, bem como o tema n°. 1.132 do STJ.

Verbera o pré-questionamento da matéria para recurso a corte superior.

Com essas singelas considerações, pugna pelo provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para considerar válida a notificação encaminhada.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A

(
Id.
211729694
), contra o acórdão que julgou o Agravo de Instrumento, dando-lhe provimento, a fim de revogar a liminar de busca e apreensão deferida.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isso porque, o paradigma do STJ é claro ao dispõe que, é valida a mora desde o Aviso de recebimento seja enviado ao endereço do contrato, entretanto, novamente, observa-se, caso não tenha havido a detida análise pelo patrono que a notificação foi encaminhada perfaz ao ano e dia de
04/11/2022, ou seja, possível mora anterior.

Colaciono novamente:

Enquanto, as parcelas motivos da presente ação de busca e apreensão, perfazem as parcelas
n°. 25 e 26, vencidas em 28/08/2023 e 28/09/2023.

Destarte:

Nesse diapasão, não há nenhum vicio quando ao paradigma do STJ, muito menos falar-se em ofensa a lei infraconstitucional, pelo contrario,
o Embargante busca a rediscussão do mérito, ante sua inercia quando na inicial, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001021-58.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) –
Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.
(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
– Negritei.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Por fim, advirto a parte que a nova tentativa de rediscutir a questão, em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024